Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Cédula de Crédito Bancário. Seguro Prestamista. Venda casada. Não configuração. Legalidade. Resp 1.639.259/Sp (Tema 972). Litigância de má-fé não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, que pretendia a condenação da ré na restituição do valor pago a título de seguro prestamista, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão visa analisar se há abusividade na cobrança de seguro prestamista entabulado na Cédula de Crédito Bancário.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista revelou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
4. Para a condenação em litigância de má-fé exige-se a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se afigura na hipótese presente.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 7237946220228070003, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/05/2023.